Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735596-68.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA FERREIRA DOS SANTOS, OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: OURO BRANCO IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SARA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Esta Relatoria homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes (id 25890808). Houve, em seguida, manifestação expressa de cumprimento imediato da transação e renúncia ao prazo de eventual interposição de recurso (id 26298819, id 26320438 e id 26324383). À Secretaria da Segunda Turma Cível para que providencie a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para cumprimento do acordo. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de Junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator